Tribunal: TJSP
Processo: 1500673-06.2019.8.26.0081
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E VIAS DE FATO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – Materialidade e autoria delitivas suficientemente comprovadas no decorrer da instrução, tanto que sequer foram questionadas pela acusação ou pela defesa – Condenação mantida – Pretendida compensação da agravante prevista no art. 61, II, 'f', do CP com as atenuantes da menoridade relativa e da confissão ou redução do aumento

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E VIAS DE FATO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – Materialidade e autoria delitivas suficientemente comprovadas no decorrer da instrução, tanto que sequer foram questionadas pela acusação ou pela defesa – Condenação mantida – Pretendida compensação da agravante prevista no art. 61, II, 'f', do CP com as atenuantes da menoridade relativa e da confissão ou redução do aumento decorrente daquela agravante – Possibilidade – Atenuante da menoridade relativa que, por ser atributo da personalidade do agente, não pode ser desprezada, visto se tratar de circunstância preponderante, nos termos do art. 67, do CP, assim como a agravante prevista no art. 61, II, 'f', do 'codex' – Circunstâncias que, por serem igualmente relevantes, devem ser compensadas – Penas redimensionadas – Pretendida aplicação de pena de multa, isoladamente – Desacolhimento – Crime cometido no âmbito de violência doméstica – Vedação legal contida no art. 17, da Lei no 11.340/2006, que visa coibir a sensação de impunidade que a prestação pecuniária causa ao infrator – Regime aberto que se revela consentâneo aos fins da pena – Inteligência do art. 33, §2o, 'c', do codex – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000042780
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500673-06.2019.8.26.0081, da Comarca de Adamantina, em que é apelante VITOR
IAGO DUARTE DA COSTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso para reduzir
as penas impostas a VITOR IAGO DUARTE DA COSTA para 01 mês de detenção e 15
dias de prisão simples, mantida, quanto ao mais, a r. sentença recorrida, por seus próprios
fundamentos. Comunique-se. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMILO
LÉLLIS (Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
CAMILO LÉLLIS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500673-06.2019.8.26.0081 - Adamantina - VOTO No 2/8
Apelação Criminal no 1500673-06.2019.8.26.0081
Comarca: Adamantina
Apelante: Vitor Iago Duarte da Costa
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz sentenciante: Fábio Alexandre Marinelli Sola
Voto no 32231
APELAÇÃO CRIMINAL
AMEAÇA E VIAS DE FATO

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA Materialidade e autoria delitivas
suficientemente comprovadas no decorrer da instrução, tanto que
sequer foram questionadas pela acusação ou pela defesa

Condenação mantida Pretendida compensação da agravante
prevista no art. 61, II, 'f', do CP com as atenuantes da menoridade
relativa e da confissão ou redução do aumento decorrente
daquela agravante Possibilidade Atenuante da menoridade
relativa que, por ser atributo da personalidade do agente, não
pode
ser
desprezada,
visto
se
tratar
de circunstância
preponderante, nos termos do art. 67, do CP, assim como a
agravante prevista no art. 61, II, 'f', do 'codex' Circunstâncias
que, por serem igualmente relevantes, devem ser compensadas
Penas redimensionadas Pretendida aplicação de pena de multa,
isoladamente Desacolhimento Crime cometido no âmbito de
violência doméstica Vedação legal contida no art. 17, da Lei no
11.340/2006, que visa coibir a sensação de impunidade que a
prestação pecuniária causa ao infrator Regime aberto que se
revela consentâneo aos fins da pena Inteligência do art. 33, §2o,
'c', do codex Recurso provido em parte.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 145/167, Vitor Iago
Duarte da Costa foi condenado à pena de 01 mês e 10 dias
de detenção e a 20 dias de prisão simples, em regime aberto,
como incurso no art. 147, caput, do Código Penal e art. 21, da
Lei das Contravenções Penais, ambos c.c. o art. 61, II. 'f', do
Estatuto Repressivo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500673-06.2019.8.26.0081 - Adamantina - VOTO No 3/8
Inconformado, apela o acusado, pleiteando a
compensação da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código
Penal, com as atenuantes da menoridade relativa e da
confissão; quando não, pela redução do aumento decorrente
daquela agravante. Alternativamente, busca a aplicação da
pena de multa, isoladamente (fls. 160/167).
Contrariado o recurso (fls. 171/174), subiram os
autos, tendo o douto Promotor de Justiça Designado, Dr.
Rodrigo Jimenez Gomes opinado pelo parcial provimento do
apelo (fls. 190/194).
É o relatório.
A imputação é a de que, em data não
precisamente apurada, mas em meados do mês de março de
2019, o acusado ameaçou sua então namorada Nayara de
Brito Buzetti, por escrito, de lhe causar mal injusto e grave.
Consta, ainda, que, no dia 29 de março de 2019,
por volta das 23h00, na Rua Caetano Moiá Péres, no 32, em
Adamantina, o acusado praticou vias de fato contra sua então
namorada Nayara de Brito Buzetti.
Segundo narra a denúncia, nas circunstâncias
descritas no item 1, o acusado, por meio de mensagens
enviadas através do aplicativo WhatsApp, ameaçou a vítima,
afirmando que “ela morreria esfaqueada caso estivesse
conversando com outro homem”; que “arrancaria seu
coração”;
que
“mesmo
que
registrasse
ocorrência
na
Delegacia, a mataria”, que “a quebraria no pau”, que “mataria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500673-06.2019.8.26.0081 - Adamantina - VOTO No 4/8
a ofendida caso a visse mantendo relações sexuais com outro
homem”, que “arrebentaria a vítima”, frisando que “seria de
surpresa” e que “ou ela seria sua ou de ninguém” (cf. prints
das mensagens a fls. 13/20).
É dos autos que, nas circunstâncias descritas no
item 2, a vítima e os filhos dela, advindos de outro
relacionamento, estavam na residência do acusado, o qual
iniciou uma discussão com Nayara em razão de ciúmes e
insistia em ter acesso ao WhatsApp dela.
Segue que, diante da recusa da ofendida, o
denunciado puxou-a pelos cabelos e a atirou no chão, onde
lhe desferiu alguns chutes, sem, contudo, provocar lesões.
Apurou-se que os genitores do autor estavam na
residência e tentaram contê-lo, o que só foi possível com o
auxílio de um vizinho.
Pois bem.
Indubitáveis a materialidade e autoria delitivas,
as quais restaram plenamente demonstradas nos autos, não
havendo sequer insurgência a esse respeito pelas partes.
Aliás, desnecessária a reanálise de provas,
porquanto não houve interposição de recurso pela acusação e
a defesa questiona apenas a dosimetria.
E, de fato, assiste-lhe parcial razão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500673-06.2019.8.26.0081 - Adamantina - VOTO No 5/8
Na primeira fase do cálculo, as penas-base foram
fixadas no mínimo legal (01 mês de detenção, para a ameaça,
e 15 dias de prisão simples, para a contravenção de vias de
fato), já que ausentes circunstâncias judicias desfavoráveis.
Não
obstante,
na
segunda
etapa,
embora
reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e da
confissão (parcial), deixou o magistrado sentenciante de
considerá-las para reduzir a pena, argumentando que
“prepondera a agravante de crime dentro das relações
domésticas, inclusive com 'violência a mulher', impondo-se a
elevação de cada pena em um terço” (fls. 148).
É certo que, tratando-se de violência doméstica,
não é possível o abrandamento excessivo da punição, pois o
objetivo da Lei Maria da Penha é coibir problema concreto e
contemporâneo (criminalidade doméstica) de forma mais
eficaz possível.
Entretanto, no caso concreto, a incidência da
agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal não
retratou nenhuma excepcionalidade que tivesse o condão de
preponderar
sobre
duas
circunstâncias
atenuantes
(menoridade relativa e confissão), mas apenas reconheceu que
o acusado praticou o crime e a contravenção penal
prevalecendo-se de relações domésticas.
Ademais, de acordo com o disposto no art. 67, do
Código Penal, em caso de concurso entre circunstâncias
atenuantes e agravantes, deverão prevalecer as resultantes
dos motivos determinantes do crime, da personalidade do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500673-06.2019.8.26.0081 - Adamantina - VOTO No 6/8
agente e da reincidência.
Nessa
toada,
tratando-se
a
atenuante
da
menoridade relativa de circunstância relativa à personalidade
do agente e, portanto, de natureza subjetiva, não poderia ter
sido afastada sua incidência, por ser preponderante, devendo,
assim, ser compensada com a prática de violência contra a
mulher na forma da lei específica, visto que o gênero feminino
foi o motivo determinante do crime, sendo, assim, igualmente
preponderante.
Nesse sentido já se posicionou o Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“(...). I Nos termos da redação do art. 67, do CP, 'no
concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve
aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias
preponderantes, entendendo-se como tais as que
resultam dos motivos determinantes do crime, da
personalidade do agente e da reincidência'. II
Na
linha de precedentes desta Corte e do Pretório Excelso,
a
circunstância
atenuante
da
menoridade
deve
prevalecer sobre todas as demais circunstâncias, a teor
do art. 67 do Código Penal (Precedentes). III
(...).
Habeas Corpus concedido” (HC 158.983/SP, Relator
Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
06.05.2010).
Nessa medida, de rigor a compensação da
agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal, com as
atenuantes da menoridade relativa e da confissão, retornando
as expiações aos patamares mínimos, assim tornadas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500673-06.2019.8.26.0081 - Adamantina - VOTO No 7/8
definitivas ante a ausência de outras causas modificadoras.
Noutro viés, descabida a pretendida aplicação da
pena de multa, isoladamente.
Com efeito, a Lei Maria da Penha trouxe
mecanismos aptos a coibir a violência praticada no âmbito
doméstico, implantando um tratamento efetivamente mais
severo a seus autores, a fim de assegurar proteção eficaz à
mulher vítima de agressão.
Nessa medida, a citada lei veda a aplicação de
penas de caráter pecuniário nos casos que envolvam violência
doméstica. Em verdade, o legislador considera inadmissível
que a violência (física ou psíquica) praticada contra a mulher
no âmbito familiar seja simplesmente trocada por dinheiro.
É o que preconiza o art. 17, da referida lei:
“É vedada a aplicação, nos casos de violência
doméstica contra a mulher, de penas de cesta básica ou outras
de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena
que implique o pagamento isolado de multa” (destaque
nosso).
O certo é que a Lei Maria da Penha teve por
objetivo retirar a possibilidade de apenar o agressor com
medidas que são, reconhecidamente, inócuas e que, por
certo, não cumprem com uma das finalidades da pena, qual
seja, a chamada prevenção geral negativa, cujo fundamento é
a intimidação do criminoso levada a efeito pela espécie e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500673-06.2019.8.26.0081 - Adamantina - VOTO No 8/8
quantidade
de
pena
atribuída
àqueles
que
cometem
determinada conduta criminosa.
Em arremate, o regime inicial aberto é o que mais
se coaduna ao caso concreto, nos termos do art. 33, §2o, c,
do Código Penal, e também deve ser mantido.
Ante o exposto, pelo meu voto dou parcial
provimento ao recurso para reduzir as penas impostas a
VITOR IAGO DUARTE DA COSTA para 01 mês de detenção
e 15 dias de prisão simples, mantida, quanto ao mais, a r.
sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.
Comunique-se.
CAMILO LÉLLIS
Relator